Tribunal: TJSP
Processo: 1026945-56.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DOS HERDEIROS – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 3o DO ARTIGO 30 DA LEI FEDERAL No 9.656/98 – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA – DECOTE DO TÓPICO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE REAJUSTES PELOS ÍNDICES DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DOS HERDEIROS – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 3o DO ARTIGO 30 DA LEI FEDERAL No 9.656/98 – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA – DECOTE DO TÓPICO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE REAJUSTES PELOS ÍNDICES DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE AJUSTADAS, COM CÁLCULO DAS MENSALIDADES DE FORMA PROPORCIONAL A TRÊS VIDAS – REAJUSTES QUE DEVEM OBSERVAR AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – SENTENÇA MODIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.